Tribunal: TJDFT
Processo: 0717819-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0717819-54.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WELINGTON GOMES DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a informação prestada pelo Distrito Federal em suas contrarrazões, de que tramita o processo no0716260-62.2021.8.07.0016, no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, em que consta sentença proferida no dia 22/04/2021, intime-se a parte recorrente para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, a situação da alegada duplicidade de ações, tal como requerido pelo Ministério Público. Brasília, 18 de junho de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator